Tribunal: STF
Processo: RE 1378881
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXONERAÇÃO – SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 15):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO ATACADO – INSUBSISTÊNCIA – REDISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.



    Havendo exaustão quanto à análise sobre a possibilidade de rescisão de contrato de trabalho temporário, sem a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo, não há que se falar em omissão, contradição e obscuridade, mormente porque todas as questões foram enfrentadas e resolvidas embora de forma sucinta e desfavoravelmente ao interesse do embargante.”



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAURO NEY CAMPOS DUARTE alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 5º, caput, XXXVI e LV; e 37 caput, da Constituição. 



    Sustenta, em síntese, que a ausência de processo administrativo prévio à rescisão do seu contrato de trabalho ensejou violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa. 



    Aduz, ainda, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 594.296-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 138.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, aos argumentos de que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, rejeitou a existência de Repercussão Geral da matéria objeto do recurso e que, para o exame das teses recursais, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do apelo (Doc. 23).



    Irresignada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno perante o Juízo de origem, relativamente à parte da decisão que aplicou o Tema 660 da Repercussão Geral (Doc. 25).



    Na sequência, a Vice-Presidência do Juízo a quo reconsiderou a decisão anterior e determinou a restituição dos autos ao órgão julgador para juízo de adequação, em face ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do Tema 138 da Repercussão Geral (Doc. 29).



    Em juízo de retratação, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 35):



    “AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – CONTRATO NULO – ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO FGTS – TEMAS 612, 916, 191 E 308 DO STF – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, já que declarado nulo o contrato ante a ausência de prévia aprovação em concurso público.



    ‘(...) nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (...)”



    Em face da referida decisão a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 37), com amparo do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual reitera os argumentos do anterior RE, no sentido de que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, caput, XXXVI e LV; e 37 caput, da Constituição, bem como encontra-se em dissonância com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento do RE 594.293 – Tema 138 da Repercussão Geral – a respeito da “ Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo.“ 



    Defende, ainda, a inaplicabilidade ao caso dos Temas 612, 916, 191 e 308, pois a questão em debate diz respeito à “impossibilidade de rescisão contratual sem abertura de processo administrativo” (fl. 20, Doc. 37).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO, foram rejeitados. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 41):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.



    Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas.”



    Por fim, o recurso Extraordinário foi admitido pelo Juízo de origem e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 43).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, assiste razão ao recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para, em juízo de retratação, afastar a aplicação, ao caso, do Tema 138 (fls. 3-9, Doc. 35):



    “De início, insta consignar que o leading case RE 594.296-RG/MG (Tema 138), discute-se a revisão de contagem de tempo de serviço e quinquênios de servidora pública, à luz dos artigos 5º, II e LV; e 37, caput, da Constituição Federal, e a possibilidade de a Administração pública anular ato administrativo, cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais, sem que seja instaurado o devido procedimento administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Todavia, o referido tema 138 não se aplica ao caso dos autos, em que a discussão girou em torno da necessidade de prévio procedimento administrativo para a rescisão de contrato de trabalho temporário, renovado sucessivamente durante 10 (dez) anos.



    Com efeito, vislumbra-se que o Supremo Tribunal Federal já analisou a questão suscitada pelo agravante em sede de repercussão geral, por meio dos Temas 612, 916, 191 e 308, cujas teses cristalizadas para fins vinculantes assim preceituam:



    Tema 612



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    […]



    Tema 916



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS.”



    […]



    Tema 191



    “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”



    […]



    Tema 308



    “A Constituição de 1988 comina de nulidades as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.038/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS.”



    […]



    In casu, verifica-se que esta Câmara concluiu que a contratação temporária possui caráter precário e permite que a administração rescinda o vínculo a qualquer momento, mediante o juízo de oportunidade.



    Outrossim o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria no Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 33.003-MT (2010/0174671-1), interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário deste Estado-SNJUSMAT, decidindo que é dispensável o processo administrativo para exonerar servidor contratado precariamente, vejamos:



    […]



    Por conseguinte, a nulidade do contrato garante ao contratado o direito à percepção do FGTS, situação que não foi analisada, em aparente desconformidade com o entendimento do STF. Dessa forma, o agravante tem o direito do recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, já que declarado nulo o contrato ante a ausência de prévia aprovação em concurso público.



    Ante o exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II c/c .039, ambos do CPC/2015, para alinhar meu entendimento aos recursos paradigmas (Temas 612, 916, 191 e 308 do STF), DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Em hipótese bem semelhante à destes autos, em que também se discutia a necessidade de instauração de prévio processo administrativo no caso de exoneração de servidor público temporário, vejam-se os fundamentos do ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião do julgamento do RE 1367611, DJe de 25/2/2022, já transitado em julgado:



    “Vistos. 



    Estado de Mato Grosso interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO RESCISÃO UNILATERAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 138 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 



    1. Anulação de ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato nº 039/2009/CRH). 2. Para que haja a rescisão do contrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. (Tema 138 do STF).



    3. Juros e correção monetária.



    4. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905).



    5. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.



    6. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e, em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em votação por meio eletrônico, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito.



    Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público. 



    Em 21 de setembro de 2011, julgado o mérito do recurso, o Plenário desta Corte reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula nº 473 desta Corte, editada sob a égide da Constituição pretérita, e as garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal. 



    O mencionado julgado restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 13/2/12). 



    No caso presente, o afastamento do servidor do cargo público que exercia influiu, inegavelmente, na esfera de interesse do autor, ora recorrido. Indubitável, destarte, que essa penalidade que lhe foi imposta deveria ter sido precedida de regular processo administrativo, em que deveriam ter sido respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138.



    1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.242.163-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020 – grifo nosso)



    Desse modo, ao decidir pela desnecessidade de instauração de prévio processo administrativo em caso de rescisão de contrato de trabalho temporário, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente